Tribunal: CARF
Processo: 11444.001352/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001352/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.757 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA ALTA PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 17/12/2009
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001352/2009-26
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001352/2009-26

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III c/c o artigo 225,
III, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa deixou de apresentar à fiscalização, conforme Relatório Fiscal, fls. 49/51, os
seguintes documentos e esclarecimentos: relação dos bens integrantes do ativo permanente,
balanços patrimoniais de 2006 e 2007 e a DIRPJ ano base 2007.
A autuada apresentou impugnação, fls. 57/67, alegando nulidade por falta de nexo
lógico na acusação e conclusão. Questionou a fundamentação legal da multa.
Foi proferido o Acórdão 12-33.910 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 105/112, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2009
INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do Acórdão em 25/11/2010 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 116),
a autuada apresentou recurso voluntário em 23/12/2010, fls. 119/139, que contém, em síntese:
Alega nulidade da decisão, pois o julgador não enfrentou satisfatoriamente os
argumentos da recorrente, o que caracteriza afronta aos mandamentos constitucionais. Disserta
sobre a matéria.
Aduz que o auto de infração é nulo, pois a informação exigida pela autoridade
fiscal deve guardar pertinência com a finalidade que rege o seu agir, devendo o interesse estar
comprovado e justificado. Entende que o auto de infração não trás a correta tipificação da
infração, o que torna nulo o lançamento. Os dispositivos legais citados são excessivamente
genéricos e abstratos, havendo cerceamento do direito de defesa.
Afirma não haver fundamentação legal para a multa, pois ela está prevista no
Decreto.
Entende que devem ser excluídos os diretores do pólo passivo.
Requer seja julgado improcedente a autuação, que a decisão a ser prolatada
enfrente todas as questões discutidas no recurso e a realização de sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001352/2009-26

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega o recorrente que a decisão recorrida é nula porque o julgador não enfrentou
satisfatoriamente seus argumentos.
Da leitura do acórdão de impugnação, pode-se observar que foram enfrentados
todos os argumentos de defesa.
Ademais, o julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes
para legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância, ou sua insatisfação com a
decisão proferida, não havendo que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão de impugnação.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sem razão o recorrente ao alegar que o auto de infração é nulo, pois não trás a
correta tipificação da infração, que os dispositivos legais citados são excessivamente genéricos e
abstratos, havendo cerceamento do direito de defesa.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
à fiscalização. (grifo nosso)

De fato, como alegado, a fiscalização não está autorizada a exigir qualquer
documento ou informação do sujeito passivo, mas está autorizada, por lei, a exigir informações
cadastrais, financeiras e contábeis, de seu interesse, conforme destacado acima.
Aliás, essa é a essência do trabalho do auditor fiscal, pois a exigência de
documentos e esclarecimentos é o ponto inicial para verificação do cumprimento (ou não) das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo.
Da leitura do relatório do auto de infração, não se verifica qualquer falha na sua
fundamentação legal. O dispositivo legal infringido foi informado, as informações/documentos
não apresentados são os indicados na lei e são de inteiro interesse do fisco: relação dos bens
integrantes do ativo permanente, balanços patrimoniais e DIRPJ.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001352/2009-26

A fiscalização motivou suficientemente a autuação afirmando que a empresa
não apresentou documentos contábeis, demonstrando detalhadamente quais foram as
informações e documentos que deixaram de ser prestados/apresentados.
Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou em cerceamento
do direito de defesa.
A multa aplicada no presente processo tem amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001352/2009-26

datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de fevereiro/2009,
considerando a correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria
Interministerial MPS/MF no 48/2009.
Portanto, correta a multa aplicada.

RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Quanto à exclusão dos diretores do pólo passivo, a Súmula CARF no 88, assim
dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

Exclarece-se que a sustentação oral pode ser realizada nos termos do RICARF,
art. 58.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001352/2009-26

Fl. 296
DF CARF MF
Original